Tribunal: TJES
Processo: 0000635-37.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000635-37.2019.8.08.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

APELADA: CASSIMIRO CARLOS DE SOUZA PINTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO QUE FOI DECLARADO NULO EM 2004. CONTRATAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO A DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, concluiu pela extensão aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º da CF, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público.

2. Denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de Agente de Combates a Endemia junto a Secretaria Municipal de Saúde de Itarana, durante os anos de 2008 a 2012, sendo a contratação prorrogada sucessivamente durante esses anos.

3. Desta feita, deve ser mantida a sentença, eis que reconheceu a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência do Apelado além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

4. Deve ser afastada a alegação do Município Apelante no sentido que as contratações foram regulares, em razão do trâmite da Ação Civil Pública 0000436-16.1999.8.08.0027 na qual fora proferida liminar suspendendo o Concurso Público Municipal nº 01/ 1999. Ora, do que se infere dos autos, a referida ação foi sentenciada em abril de 2004, ocasião em que foi julgado procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do concurso público realizado para suprimento das vagas existentes na administração pública do Município de Itarana, de onde se conclui que não havia qualquer vedação para que o Município Recorrente deflagrasse novo edital de concurso público para provimento das vagas existentes.

5. Em sede de remessa, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, apesar de já ter me manifestado em outras oportunidades, pela incidência da Taxa Referencial – TR diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revendo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF) no seguinte sentido: IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

6. Recurso improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso e, em sede de remessa, reformar a sentença para, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, aplicar o Tema 810 – STF, isto é: IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-37.2019.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANA

APELADO: CASSIMIRO CARLOS DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO QUE FOI DECLARADO NULO EM 2004. CONTRATAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO A DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, concluiu pela extensão aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º da CF, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público.

2. Denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de Agente de Combates a Endemia junto a Secretaria Municipal de Saúde de Itarana, durante os anos de 2008 a 2012, sendo a contratação prorrogada sucessivamente durante esses anos.

3. Desta feita, deve ser mantida a sentença, eis que reconheceu a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência do Apelado além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

4. Deve ser afastada a alegação do Município Apelante no sentido que as contratações foram regulares, em razão do trâmite da Ação Civil Pública 0000436-16.1999.8.08.0027 na qual fora proferida liminar suspendendo o Concurso Público Municipal nº 01/ 1999. Ora, do que se infere dos autos, a referida ação foi sentenciada em abril de 2004, ocasião em que foi julgado procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do concurso público realizado para suprimento das vagas existentes na administração pública do Município de Itarana, de onde se conclui que não havia qualquer vedação para que o Município Recorrente deflagrasse novo edital de concurso público para provimento das vagas existentes.

5. Em sede de remessa, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, apesar de já ter me manifestado em outras oportunidades, pela incidência da Taxa Referencial – TR diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revendo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF) no seguinte sentido: IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

6. Recurso improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso e, em sede de remessa, reformar a sentença para, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, aplicar o Tema 810 – STF, isto é: IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000635-37.2019.8.08.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

APELADA: CASSIMIRO CARLOS DE SOUZA PINTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITARANA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Itarana, que rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal quanto ao FGTS e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários e condenar o Município a pagar ao Autor,
CASSIMIRO CARLOS DE SOUZA PINTO
, os valores referentes ao FGTS a partir da renovação, acrescidos de correção monetária pelo índice TR a contar da data em que deveriam ser efetuados cada depósito e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação.

Em suas razões recursais, o Município pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que deve ser reconhecida a legalidade das contratações temporárias, eis que realizados para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso IX da CF / 88 e artigo 1º e 2º da Lei municipal nº 856/ 2008, face a suspensão e judicialização do Concurso Público nº 001/ 99 em razão da ação civil pública nº 027.990.000.235, cuja sentença transitou em julgado apenas em 2010.

Salienta que o resultado do Concurso Público nº01/99 fora suspenso, ainda no ano de 1999, por força de decisão liminar proferida nos autos da Acão Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, cujo trânsito em julgado se deu na data de 05/08/2010.

Desse modo, defende que as contratações temporárias do Autor, entre os anos de 2008 a 2012, para o cargo de Agente de Combate as endemias, ocorreram impreterivelmente para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, justificada por questão de ordem pública, qual seja, suspensão do resultado final do Concurso Público n º 01/1999.

Pois bem. Sem delongas, após examinar os autos, concluo que não merece prosperar o recurso interposto pelo Município Recorrente.

Conforme é cediço, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"[...] o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado [...]"
(in AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, concluiu pela extensão aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º da CF, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que
"[...] Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pelo autor não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo."
(Apelação 0000005-21.2019.8.08.0046, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgamento: 24/08/2023).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES,
in verbis:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000 no sentido de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu,
denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de Agente de Combates a Endemia junto a Secretaria Municipal de Saúde de Itarana, durante os anos de 2008 a 2012, sendo a contratação prorrogada sucessivamente durante esses anos.

Desta feita, deve ser mantida a sentença, eis que reconheceu a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência do Apelado além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Nesse contexto, deve ser afastada a alegação do Município Apelante no sentido que as contratações foram regulares, em razão do trâmite da Ação Civil Pública 0000436-16.1999.8.08.0027 na qual fora proferida liminar suspendendo o Concurso Público Municipal nº 01/ 1999.

Ora, do que se infere dos autos, a referida ação foi sentenciada em abril de 2004, ocasião em que foi julgado procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do concurso público realizado para suprimento das vagas existentes na administração pública do Município de Itarana, de onde se conclui que não havia qualquer vedação para que o Município Recorrente deflagrasse novo edital de concurso público para provimento das vagas existentes.

Saliento, posto que relevante, que os contratos ora analisados foram realizados entre os anos de 2008 e 2012, isto é, o que evidencia a ausência de relevância nas alegações apresentadas pelo Recorrente.

Por consequência lógica, não merece acolhida a pretensão a pretensão recursal de reconhecimento da legalidade da contratação, devendo ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS no período da contratação temporária.

Por fim, em sede de remessa, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, apesar de já ter me manifestado em outras oportunidades, pela incidência da Taxa Referencial – TR diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revendo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF) no seguinte sentido: IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

Delineadas tais considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso e em sede de remessa, reformo a sentença para, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, aplicar o Tema 810 – STF, isto é: IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão virtual: 15-19/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões